Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707159-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA AGRAVADO: ERENI CORDEIRO, GIOVANA CORDEIRO FONTOURA, GABRIEL CORDEIRO FONTOURA, RAFAEL DE SOUZA FONTOURA, YASMIM NUNES DE ALMEIDA FONTOURA, SUSSUMO OSAWA, MARCELO FONTOURA OSAWA, FERNANDA FONTOURA OSAWA, CARLA FONTOURA OSAWA CARVALHO, HANDERSON ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara do Guará, complementada pelos Embargos de Declaração rejeitados (Id. 84831007 dos autos de origem), que nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo n.o 0004633-21.2015.8.07.0014) ajuizada por GIOVANA CORDEIRO FONTOURA e OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, condenando, todavia, a parte Agravante a pagar multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, sanção processual aplicada para a falta de pagamento voluntário no prazo de 15 dias, pois não teria a parte Agravante informado, em tempo hábil, que o valor devido havia sido depositado em juízo. O pedido liminar foi deferido (id. 33362194). É o relatório. DECIDO. Ao consultar o presente recurso e o andamento do processo de origem, observa-se que as partes transigiram e houve prolação de sentença judicial homologando o acordo firmado entre as partes. Considerando a prolação de sentença homologando o acordo pelo Juízo de primeiro grau, possibilitado está o julgamento do presente recurso como prejudicado, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora